Tribunal: TJDFT
Processo: 0713661-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713661-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA SOUZA SILVA, ANA CAROLINA TAVARES AZEVEDO, CARLOS ROBERTO LIMA ABADIA, CLEONICE PEREIRA DA SILVA, CRISLAINE ANDRADE DE SOUSA, JUDITE MARIA BARROS DE SOUSA, LAFAYETE RUBENS LOPES DOS SANTOS, LUCIANA DE LURDES NEVES DA COSTA, SAMIRA CASTRO DE OLIVEIRA, SILVANIA DE SOUZA CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Silvania de Souza Carvalho e Outros contra a decisão interlocutória da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento (proc. no 0702568-48.2025.8.07.0018), indeferiu a gratuidade de justiça (ID no 229613556). 2. A decisão de ID no 70651960 indeferiu a gratuidade de justiça e intimou os agravantes para que providenciassem o preparo, sob pena de não conhecimento. 3. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação, pois não recolheram o preparo, tampouco recorreram da decisão (ID no 71109242 e seguintes). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. Os agravantes não interpuseram recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, tampouco providenciou o recolhimento do preparo (ID no 71109242 e seguintes). Logo, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, em razão da sua deserção. DISPOSITIVO 7. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 8. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 9. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do DF. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO